Tribunal: CARF
Processo: 10314.720734/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 9° E 10 DO DECRETO N° 70.235/72 E ART. 142 DO CTN.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há falar-se em nulidade do auto de infração. Observância dos requisitos dos art. 9° e 10 do Decreto n° 70.235/72 e art. 142, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (trânsito em julgado em 18/02/2021). Aplicação vinculante, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720734/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.338 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
REPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS E BOPP
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA AOS ARTS. 9° E 10 DO DECRETO N° 70.235/72 E ART. 142
DO CTN.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos
autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há falar-
se em nulidade do auto de infração. Observância dos requisitos dos art. 9° e 10
do Decreto n° 70.235/72 e art. 142, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (trânsito em julgado em
18/02/2021). Aplicação vinculante, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720734/2019-47
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pela Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da interessada
em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários, cumulados com multa
de ofício e juros de mora, no montante de R$ 40.676.011,06 (quarenta milhões,
seiscentos e setenta e seis mil, onze reais, e seis centavos), valor consolidado na data
do lançamento conforme o Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 512).
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fl. 513) a seguinte infração à legislação
tributária:
CRÉDITOS
INDEVIDOS
-
ENTRADAS/AQUISIÇÕES
INFRAÇÃO:
CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO - DEMAIS PRODUTOS
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente de créditos básicos, em desrespeito à legislação do imposto, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 523/532) que instrui o auto de infração
traz o detalhamento da infração acima, cujos fatos narrados seguem em síntese.
» A fiscalizada apurou créditos de IPI, no período de 01/01/2015 a 31/12/2016,
decorrentes de aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem,
oriundos da Zona Franca de Manaus, sujeitos à isenção de que trata o art. 81, II, do
RIPI/2010. Para se creditar do IPI, o estabelecimento emitiu nota-fiscal de entrada
(CFOP 1949), destacando apenas o valor do IPI decorrente das operações realizadas
com empresas domiciliadas na ZFM.
» Objetivando obter reconhecimento do direito ao crédito de IPI em aquisições
isentas da ZFM, a empresa impetrou mandado de segurança no 0012071-57-
2014.4.03.6100, que teve seu sobrestamento determinado pela 6a Turma do
TRF/3aRegião em razão do reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral nos autos
do RE no 592.891/SP.
» Em 25/04/2019, o STF julgou o RE no 592.891/SP, pelo que confirmou tese
pelo reconhecimento do direito de creditamento do IPI, nas aquisições de insumos
adquiridos da Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção.
» No caso em questão, até o presente momento, não houve qualquer
manifestação da PGFN em relação ao tema discutido nos autos do processo que
resultou na decisão constante no RE no 592.891/SP, até porque a própria PGFN
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

apresentou embargos de declaração que ainda estão pendentes de análise e
manifestação pelo STF.
» Em análise da Certidão de Objeto e Pé relativa ao processo no 0012071-57-
2014.4.03.6100, pode-se confirmar que não há medida que suspenda a exigibilidade
do crédito tributário.
» Efetuada a glosa dos créditos, a escrita do IPI foi reconstituída, resultando nos
saldos devedores objeto de constituição do crédito tributário pelo auto de infração.
Cientificada do lançamento em 08/11/2019, a autuada apresentou sua
impugnação em 10/12/2019 (e-fls. 583/605). Aduziu em sua defesa as razões que
sumariamente se passa a expor.
01- Nulidade do auto de infração
A autoridade lançadora não carreou aos autos as cópias das notas fiscais
glosadas, cujo exame permitiria que se confirmasse as assertivas da Fiscalização sobre
as glosas.
A Fiscalização elaborou planilha enumerando as notas fiscais glosadas, mas não
apresentou as cópias de tais documentos. Deste modo, a impugnante ficou impedida
de conhecer a precisa e comprovada origem das diferenças apontadas, o que lhe
permitiria, como é de rigor, defender-se de modo pleno e adequado contra essa
acusação.
Em se considerando que o IPI exigido no presente auto de infração decorre
dessas glosas, ao não se carrear aos autos as cópias das notas fiscais, deixou-se de
apresentar a prova material do cometimento da infração imputada.
Deve o contribuinte conhecer o que o Fisco considerou como tributável na base
de cálculo por ele utilizada para a constituição do crédito tributário, não se podendo
admitir que prevaleçam exigências fiscais como a presente, onde auto de infração
lavrado por conta de glosa de crédito de IPI não está lastreado na documentação
comprobatória dos créditos, que são as notas fiscais.
O art. 19-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, prevê, de forma especial,
com relação ao inciso VI do caput do art. 19 (decisão com repercussão geral), que a
PGFN deverá se manifestar sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. Note-
se que a dispensa da autuação não está condicionada à emissão de parecer ou emissão
de Nota Explicativa, pois esta condição e meio não estão expressamente previstos na
norma.
Considerando o teor da decisão do STF proferida com repercussão geral, bem
como o reconhecimento manifestado pela própria Fiscalização no sentido de que os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional não alterarão os pontos da
decisão, deveria a RFB ter consultado a PGFN sobre a viabilidade de lavratura do
presente auto de infração.
Assim sendo, em se considerando todos esses pontos, é de rigor a conclusão
pela sua nulidade decorrente do vício de origem que o macula.
02- Direito ao crédito de IPI
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

As aquisições feitas da Zona Franca de Manaus são, por força da aplicação do
disposto no artigo 81 do Regulamento do IPI, operações isentas do IPI.
A criação da ZFM esteve informada pelo objetivo de, observadas as distinções
existentes em relação às demais regiões do País, propiciar o desenvolvimento
econômico e humano da região, mantendo-se o exercício da soberania nacional
naquela porção tão vasta do território, de sorte que fosse garantida a integração de
todo o território brasileiro.
Um dos objetivos fundamentais da atual ordem constitucional é justamente o de
propiciar e permitir a redução das desigualdades sociais e regionais, realizando-se,
quando necessário, investimentos com tais finalidades.
O próprio princípio da igualdade tributária (art. 151, I, CF), que preserva a
isonomia na tributação, sem distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito
Federal ou Município, excepciona de tal regra os incentivos fiscais destinados a
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes
regiões do País.
Nesse sentido, a vedação a que houvesse o aproveitamento do crédito de IPI
decorrente de aquisições oriundas da ZFM representaria uma completa e perfeita
anulação dos efeitos da proteção constitucional outorgada à área e um descasamento
entre esta postura e a garantia constitucional conferida a tal espaço enquanto uma área
atraente em razão da redução de encargos fiscais.
Além disso, esta posição significaria um mero diferimento da tributação, com
completa frustração à aplicação do princípio da não-cumulatividade, onerando-se
integralmente a etapa subsequente na cadeia, eis que sobre ela recairá a tributação
integral, sem o direito à dedução de créditos da etapa anterior que, em sendo isenta, na
visão do Agente Fiscal autuante, não gera direito ao aproveitamento de qualquer
crédito, sem qualquer consideração complementar ao fato de que se trata de aquisição
vinda de área protegida e alçada a status especial pelo legislador constituinte.
E tanto é assim que houve o reconhecimento pelo STF, em 22/10/2010, da
existência de repercussão geral nesta matéria nos autos do RE no 592.891.
Em sessão de julgamento de 25/04/2019, foi negado provimento ao Recurso
Extraordinário da União Federal interposto nos autos do RE no 592.891/SP, para se
reconhecer que há o direito ao crédito decorrente da aquisição de produtos isentos
advindos da Zona Franca de Manaus.
Por fim, a interessada pugna pelo cancelamento do auto de infração, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
A 8a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-106.247, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GLOSA
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Estando patente que os fatos geradores dos débitos de IPI considerados pela
Fiscalização foram unicamente aqueles registrados pelo sujeito passivo em seus livros
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

contábeis e fiscais, constituem-se estes em provas suficientes para o lançamento do
crédito tributário. No que diz respeito aos créditos glosados, cabe à impugnante
comprovar a existência dos créditos que poderão ser utilizados para abater os débitos de
IPI, reduzindo o saldo devedor em cada período de apuração. É ônus processual da
interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito ou dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
A lavratura de auto de infração não está condicionada à existência de prévia
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, específica ao caso concreto,
devendo ser observadas as disposições da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
nos termos dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
MESMA MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E EM
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA
DE RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Em recurso voluntário, a empresa reiterou seus argumentos da defesa anterior,
quanto à nulidade do auto de infração e o direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos
realizadas na ZFM.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Nulidade do auto de infração, por ausência de demonstração de apuração da base de
cálculo tributada
A Recorrente aduz preliminar de nulidade do auto de infração, por ausência, nos
autos, de cópias das notas fiscais glosadas. Sustenta que a fiscalização elaborou apenas a planilha
enumerando esses documentos fiscais, por isso teria sido impedida de conhecer a precisa base de
cálculo da acusação fiscal.
Ao contrário do que aponta, não há qualquer vício que comprometa a validade do
auto de infração, restando cumpridos os requisitos dos art. 9° e 10, do Decreto n° 70.235/72 e art.
142, do CTN. Isso porque:
(i) A empresa apropriou-se dos créditos ao emitir as notas fiscais de entrada;
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

(ii) Os valores de IPI destacados nas notas fiscais foram devidamente escriturados
na EFD-ICM-IPI;
(iii) A fiscalização elaborou a planilha, em Excel, com a relação de notas fiscais
com créditos do IPI indevidos (arquivo não paginável), nos valores originais e ajustados pelo
estorno, sobre a qual a empresa foi devidamente cientificada; e
(iv) Os códigos e chaves de acesso das notas fiscais indicados na planilha da
fiscalização são suficientes para a perfeita identificação, uma vez que os documentos são
eletrônicos.
Dessa forma, está claro que os fatos jurídico-tributários considerados pela
Fiscalização foram aqueles já registrados pelo sujeito passivo em seus livros contábeis e fiscais,
constituindo-se estes em provas suficientes para o lançamento do crédito tributário. Logo, consta,
neste processo, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração
imputada em conjunto com os documentos que serviram de base para a autuação, portanto não
há falar-se em nulidade.
Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada.
Nulidade do auto de infração em virtude do julgamento do RE no 592.891
Dispõem os art. 19 e 19-E, da Lei n° 10.522/2002, que:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação
ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874,
de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei
no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019) (...)
§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser
estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os
fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência
consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a
impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

(...)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Recorrente sustenta que o art. 19-A, da Lei no 10.522/2002, prevê, de forma
especial, com relação ao inciso VI do caput do art. 19 (decisão com repercussão geral), que a
PGFN deveria se manifestar sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. E que a
dispensa da autuação não estaria condicionada à emissão de parecer ou emissão de Nota
Explicativa, pois esta condição e meio não estão expressamente previstos na norma.
Dessa forma, sustenta que, considerando o teor da decisão do STF proferida com
repercussão geral, bem como o reconhecimento manifestado pela própria Fiscalização no
relatório fiscal, no sentido de que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional não
alterariam os pontos da decisão, deveria a RFB ter consultado a PGFN sobre a viabilidade de
lavratura do auto de infração, o que não aconteceu. Logo, o auto de infração teria vício de
origem que o macula.
Entretanto, não há qualquer nulidade, porquanto, na data da lavratura do auto de
infração, o RE no 592.891 ainda não tinha transitado em julgado, tampouco havia expressa
manifestação da PGFN sobre o tema. Por outro lado, não há determinação legal que obrigue a
Receita Federal do Brasil a consultar a PGFN antes da lavratura de auto de infração.
Ressalte-se que a atividade fiscalizatória estava adstrita à legalidade, nos termos
dos art. 5°, II e 151 da CF e art. 142, do CTN. Por conseguinte, afasta-se a preliminar.
Direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos realizadas na ZFM
Tem-se que o mérito é incontroverso e se refere à glosa de créditos escriturados a
título de “Outros Créditos” decorrentes das aquisições de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus. A Recorrente discutiu judicialmente a matéria, no Mandado de Segurança n° 00120-71-
57.2014.4.03.6100. A fiscalização lavrou o auto por ausência de comprovação do direito líquido
e certo de se creditar dos valores do IPI, pois a certidão de objeto e pé, à época, consignou que o
contribuinte ingressou com processo judicial solicitando o direito de reconhecimento de crédito
advindo de compras da Zona Franca de Manaus, mas antes de qualquer decisão de mérito, o
processo foi sobrestado, para aguardar decisão do STF sobre a matéria no RE no 592.891.
Contudo, verifica-se que, atualmente, o mérito do crédito pleiteado é favorável à
Recorrente, sob fundamento único, decorrente da decisão proferida pelo STF no RE no
592.891/SP, sob o regime de repercussão geral n° 322, que é vinculante a este Conselho, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF. O STF fixou a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

A ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido. (RE 592.891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
A Corte rejeitou os Embargos de Declaração apresentados pela União. E o trânsito
em julgado, como já dito, foi em 18/02/2021.
Ademais, houve juízo de retratação do TRF da 3a Região, nos autos do MS n°
0012071-57.2014.4.03.6100, em 24/07/2020:
O entendimento deste Relator afirmando que a não cumulatividade do IPI pressupõe
“imposto-contra-imposto”, mesmo nas aquisições de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus, deve ceder diante do julgamento sobre o tema, com repercussão geral,
realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25/04/2019, nos Recursos
Extraordinários nos 592.891 e 596.614, ocasião em que a Suprema Corte firmou tese
segundo a qual “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima
e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (Tema 322).
Diante do caráter vinculativo dessa decisão plenária do STF (art. 1039 e 1040, III, do
CPC/15) caberá a esta Corte aplicá-la, inclusive em sede de juízo de retratação.
Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para dar provimento ao agravo, dando
provimento ao apelo para conceder a segurança pleiteada.
A decisão do RE no 592.891 é de aplicação vinculante no âmbito do CARF, por
força do art. 62, §2o, Anexo II, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.338 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720734/2019-47

§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada Portaria MF no 152, de
2016)
Inclusive, posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891, a PGFN
emitiu a Nota SEI no 18/2020 com dispensa de contestação, contrarrazões e recursos que tratem
da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de
que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Dessa forma, há fundamento superveniente para reversão da glosa fiscal dos
créditos apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus. No
mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;
3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI na aquisição
de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, motivo pelo qual o auto de infração
deve ser cancelado.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1873
DF CARF MF
Original